Tribunal: STF
Processo: HC 257679
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Eduardo de Lima Siqueira, em favor de Maxuel Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.944/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAXUEL SANTOS, que tem como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 0002670-87.2021.8.08.0030. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, na ação penal n. 0002670-87.2021.8.08.0030, por incursão no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa, no regime inicial semiaberto (fls. 29-31). 



    A defesa apelou ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (fls. 16-23), com trânsito em julgado certificado em 16 de abril de 2024. 



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para revisar os critérios empregados na dosimetria da pena e para estabelecer o regime inicial menos gravoso. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. O acórdão transitou em julgado em 7.11.2024.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Assim, como a matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ademais, registro que o impetrante é o mesmo que impetrou habeas corpus no STJ e maneja o presente seis meses depois do trânsito em julgado do acórdão lá proferido.



    Não se está a fixar prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação.



    De toda sorte, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do péssimo histórico criminal do paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente